Tribunal: TCU
Processo: 009.241/2010-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8059/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 243, 250, II, 143, inciso V, "c" do Regimento Interno/TCU, em considerar em cumprimento a determinação realizada no Acórdão 951/2011-TCU-Primeira Câmara , item 9.5, e fazer a determinação abaixo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.241/2010-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1 determinar à Sefip que, nos termos da Questão de Ordem aprovada pelo Plenário do TCU em 8/6/2011, encaminhe ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral da União e à Consultoria Jurídica deste Tribunal as informações necessárias ao acompanhamento da ação 0019559-69.2014.4.01.3400, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região, para que aquele Departamento da AGU e a Consultoria Jurídica deste Tribunal verifiquem a situação atual da questão relacionada ao pagamento de parcela referente ao percentual de 28,86%, nos proventos da ex-servidora Maria Francisca Soares (CPF XXX.473.251-XX).